Tribunal: TCU
Processo: 037.354/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4085/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.354/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine de Oliveira Rocha (XXX.379.736-XX); Glaucia Maria Barbosa de Almeida (XXX.823.926-XX); Heitor Capuzzo Filho (XXX.882.908-XX); Hermann Higino Castanheira Pimenta de Figueiredo (XXX.171.076-XX); Jarbas Goncalves Brochado (XXX.933.096-XX); Jussara Nogueira Ferraz (XXX.379.536-XX); Margaret Amaral de Morais (XXX.715.456-XX); Marilac Maria Milanez (XXX.668.286-XX); Olavo Morato de Andrade (XXX.443.626-XX); Roberto Marcio da Silva (XXX.337.276-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.